Tribunal: TJBA
Processo: 8033336-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033336-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÂNSITO EM JULGADO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE EVASÃO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
WRIT
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

I. Do caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por
EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA
em favor de
SILVANO DE JESUS SILVA,
contra ato do
JUÍZO DA VARA DO JURÍ DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA,
ora apontado como autoridade coatora,

objetivando a revogação da prisão preventiva decorrente da ação penal nº 8017817-40.2024.8.05.0274, com o objetivo de colocar o paciente em liberdade.

2. Da leitura do
in folio
, infere-se que o paciente se encontra privado da sua liberdade desde o dia 12/12/2024, em razão suposta prática do crime disposto no art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990.

3. Narra a denúncia que: “
no dia 19 de julho de 2024, por volta das 20h25, em via pública, na rua Egito, em frente ao imóvel de n. 19, loteamento Ipanema, bairro Jurema, nesta cidade, desferiu, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em EDMAR DOURADO DE JESUS, vulgos “DIMAR”, CABEÇÃO e/ou “DOURADO”, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudos de Exame Cadavérico de id 468258119, fls. 42/43 Em que pese a motivação do crime não ter sido suficientemente esclarecida, consta dos autos que o acusado e a vítima possuíam desentendimentos antigos. Inclusive, há alguns anos antes, a vítima teria agredido fisicamente o denunciado, o qual já teria lhe prometido se vingar das ditas agressões
”.

II. Da questão em discussão

4. No
writ
em apreço,

o Impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente diante da prisão preventiva, ante a alegada ausência dos requisitos para a manutenção do cárcere, aduzindo que não há nexo de causalidade a indicar o cometimento do injusto penal ao Paciente, não existindo provas aptas que apontem ser ele o autor da conduta investigada.

III. Das razões de decidir

5. O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ile
gal a esta liberdade.

6. No caso em comento, em que pese a alegação de ausência de nexo de causalidade e negativa de autoria levantadas pelo Impetrante, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas
Corpus.Assim
, tem-se que a questão da negativa de autoria demanda incursão na prova, não permitida
no por
meio da presente ação constitucional, descabida sua apreciação. Os tribunais pátrios seguem o referido entendimento.

7. Vislumbra-se, portanto, no que tangencia à alegação de negativa de autoria, enfatize-se que o impetrante pretende, em verdade, a perquirição axiológica dos fatos e circunstâncias que
pertinem
ao mérito da ação penal, sendo despido de visos de juridicidade, portanto, o seu deslinde, na via angusta do writ, máxime, levando-se, em linha de conta, que toda a matéria trazida, na presente ação de impugnação, deverá ser deslindada, primeiramente, na ação penal, transitando, na instância primeva, e, posteriormente, em sede de eventual apelação, por este Sodalício.

8. Outrossim, por excesso de cautela, vale salientar que a matéria foi recentemente decidida no julgamento de RESE de nº 8017817-40.2024.8.05.0274 (transitado em julgado em
07/04/2026
), no qual o colegiado da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu pela existência de indícios suficientes de autoria, aptos a fundamentar a decisão de pronúncia.

9. Na oportunidade, foi realizada a análise dos depoimentos colhidos, restou decidido que
“múltiplas testemunhas, embora não tenham presenciado diretamente o fato, trouxeram informações convergentes que apontam o recorrente como autor do delito”.

10. A materialidade do delito resta demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico
, acostado aos autos do Inquérito Policial n.º
8017685-80.2024.8.05.0274
, o qual atestou que a vítima EDMAR DOURADO DE JESUS foi a óbito em decorrência de "hemotórax devido a projéteis de arma de fogo", evidenciando, de forma inconteste, a ocorrência do crime capitulado no art. 121 do Código Penal.

Ademais,
como
consignado no RESE, “o conjunto probatório conta com imagens fotográficas do corpo da vítima e vídeos captados por sistemas de monitoramento de segurança instalados nas proximidades do local dos fatos, os quais documentam as circunstâncias do evento delituoso”.

11. Quanto aos indícios de autoria, observa-se a existência de robusto acervo probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, composto por depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e elementos investigativos colhidos pela equipe da Delegacia de Homicídios.

12.
A prova oral produzida em juízo revela, de forma harmônica, a existência de desavença pretérita entre o acusado e a vítima, circunstância reiteradamente mencionada pelas testemunhas ouvidas. Diversos depoimentos apontam que SILVANO teria nutrido animosidade contra EDMAR em razão de conflitos anteriores ocorridos no bairro, sendo mencionado, inclusive, episódio em que o acusado teria jurado vingança após discussão física envolvendo a vítima. Tais informações, embora não configurem prova definitiva da autoria, providência reservada ao Tribunal do Júri, constituem relevantes elementos indiciários aptos a justificar a manutenção da cautelar extrema nesta fase processual.

13. Além disso, merece especial relevo o depoimento da policial civil responsável pela investigação, a qual esclareceu que as diligências empreendidas permitiram a obtenção de imagens que registrariam não apenas a fuga do suspeito, mas também a dinâmica da execução criminosa, tendo algumas testemunhas reconhecido o acusado como sendo a pessoa retratada nas gravações. A autoridade policial ainda informou que o irmão do réu, identificado nas imagens pelas características peculiares de sua locomoção, teria reconhecido SILVANO como o autor dos disparos durante a fase inquisitorial, embora posteriormente tenha tentado retratar-se em juízo. Tal circunstância, longe de enfraquecer os indícios existentes, revela possível intimidação ambiental e reforça a necessidade de resguardar a instrução criminal e a própria aplicação da lei penal.

14. No que concerne à autoria do crime, deve-se observar que o envolvimento ou não do Paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que,
in
casu
, aconteceu, como detalhadamente demonstrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, e confirmado no julgamento do RESE nº 8017817-40.2024.8.05.0274.

15. Na situação em apreço, referente à
presença concreta do requisito da garantia da ordem pública, tem-se que a dinâmica do crime evidencia acentuada periculosidade do agente, porquanto, conforme narrado na denúncia e confirmado pelos elementos investigativos, a vítima teria sido perseguida em via pública e executada mediante sucessivos disparos de arma de fogo, inclusive após já se encontrar caída e em situação de absoluta vulnerabilidade.

16. As declarações colhidas apontam, ainda, que o agente teria recarregado a arma e retornado para efetuar novos disparos, circunstância reveladora de extrema frieza, violência exacerbada e elevado grau de reprovabilidade da conduta.

17. A gravidade concreta do delito, portanto, extrapola os elementos inerentes ao tipo penal imputado, revelando modus operandi particularmente agressivo e apto a causar intensa intranquilidade social no meio em que praticado. Não se trata, pois, de fundamentação baseada exclusivamente na hediondez abstrata do crime de homicídio qualificado, mas sim em circunstâncias concretas que demonstram efetivo risco de reiteração delitiva e acentuada periculosidade social do acusado.

18. Ademais, os depoimentos colhidos em juízo convergem no sentido de que o acusado possui histórico de comportamento agressivo no bairro onde reside, sendo descrito por testemunhas como pessoa envolvida em constantes conflitos, especialmente quando sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes. Ainda que tais relatos não sirvam para antecipar juízo condenatório, constituem dados concretos aptos a demonstrar personalidade voltada à violência e reforçam a necessidade de preservação da ordem pública mediante a manutenção da segregação cautelar.

19. Também se evidencia, no caso concreto, a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme registrado pelo magistrado singular e confirmado pela prova oral produzida, após a prática delitiva o acusado evadiu-se do local e não foi imediatamente localizado pelas autoridades policiais, circunstância que exigiu diligências específicas para o cumprimento do mandado prisional. A fuga do distrito da culpa após o crime constitui elemento idôneo a demonstrar risco concreto de evasão e de frustração da persecução penal, legitimando a imposição da custódia cautelar.

20. Não bastasse isso, a persistência dos fundamentos cautelares foi regularmente reavaliada pelo Juízo de origem em diversas oportunidades, inclusive após a prolação da sentença de pronúncia e o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, em estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Em todas as decisões revisórias, o magistrado consignou a permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta do delito, da existência de indícios consistentes de autoria e do risco à ordem pública decorrente da liberdade do acusado.

21. A própria decisão de pronúncia, ao reconhecer a existência de prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, reforçou a higidez da custódia cautelar, sobretudo porque o juízo de admissibilidade da acusação foi proferido após ampla instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, a superveniência da pronúncia constitui elemento adicional apto a consolidar a necessidade da prisão preventiva, especialmente em delitos dolosos contra a vida revestidos de elevada gravidade concreta.

IV
.

Dispositivo

22.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8033336-33.2026.8.05.0000
, em que figura como impetrante

EDMILSON NATIVIDADE DE OLIVEIRA

e

como paciente

SILVANO DE JESUS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E

DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça